Tribunal: STF
Processo: ARE 1265301
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO. 
Relatório
    1. Em 30.4.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (doc. 69).
    Contra essa decisão, em 17.6.2020, a agravante interpôs agravo regimental (doc. 70).
    2. Em 18.8.2020, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal agendado para iniciar-se em 28.8.2020.
    Em 20.8.2020, pela Petição/STF n. 66.072/2020, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT alega que “[a] necessidade de julgamento presencial da presente demanda, decorre da relevância da matéria aqui debatida (…) porque, caso seja admitida a reintegração do obreiro, nos moldes em que prolatada, terá a ECT que pagar ao Agravado, data venia, indevidamente, sem pois, a devida contraprestação, as verbas decorrentes da reintegração (o que engloba remunerações e demais vantagens relativas ao tempo em que esteve afastado do emprego)” (doc. 79). 
    Requer “a retirada do recurso da Sessão Virtual, de modo a incluí-lo em pauta de Sessão Presencial (julgamento individualizado)” (doc. 79).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, a existência de situação jurídica a justificar o encaminhamento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso formulado na Petição/STF n. 66.072/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora